Tribunal: TJMT
Processo: 1001472-24.2020.8.11.0038
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001472-24.2020.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Resistência]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DEVERSON RODRIGUES DE AMORIM - CPF: 053.686.571-02 (APELANTE), OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR - CPF: 875.408.191-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VALDEMIR LACERDA DA SILVA CAMPOS - CPF: 531.763.751-15 (ASSISTENTE), FLAVIANO GONCALVES BERTULIO - CPF: 895.568.361-87 (ASSISTENTE), AILTON NOBOKITE - CPF: 928.256.211-53 (ASSISTENTE), MAIKON DOUGLAS VICENTE DE OLIVEIRA - CPF: 061.126.151-00 (ASSISTENTE), DAIANE CRISTINA GREGORIO GONCALVES ASSIS - CPF: 045.889.191-64 (VÍTIMA), EDGAR ALVES FERREIRA - CPF: 011.804.151-75 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO

DE DROGAS (ART. 33, ‘CAPUT’, DA LEI N. 11.343/06) E RECEPTAÇÃO (ART. 180, ‘CAPUT’, DO CP) - PRELIMINAR DE NULIDADE DO INGRESSO POLICIAL NA RESIDÊNCIA BEM COMO DAS PROVAS - INOCORRÊNCIA

- CRIME PERMANENTE - FLAGRÂNCIA - FUNDADAS RAZÕES - PRELIMINAR REJEITADA - NO MÉRITO - PLEITO ABSOLUTÓRIO - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS - APREENSÃO DE DROGAS FRACIONADAS - DEPOIMENTOS POLICIAIS COERENTES - RECEPTAÇÃO - POSSE INJUSTIFICADA DE BENS PRODUTO DE CRIME - RECONHECIMENTO PELAS VÍTIMAS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não há nulidade na busca domiciliar realizada sem mandado judicial quando presente situação de flagrante delito, especialmente se tratando de crime permanente como o tráfico de drogas. Havendo fundadas razões para acreditar na ocorrência do delito, como a visualização de entorpecentes pela janela e o comportamento suspeito dos abordados, é lícito aos agentes policiais adentrarem a residência, nos termos da exceção constitucional (art. 5º, XI, CF) e do entendimento firmado pelo STF no RE nº 603.616/RO (Tema 280).

Impossível à absolvição pelo crime de tráfico quando as circunstâncias fático-probatórias evidenciam a traficância: apreensão de cocaína fracionada em 24 porções, preparadas para venda, dinheiro em espécie e depoimentos dos policiais atestando ser o local conhecido como ponto de venda de drogas ("boca de fumo"), além da confissão de usuário que declarou ter ido ao local para adquirir entorpecentes.

O crime de receptação resta caracterizado quando o agente é encontrado na posse de produtos de crime sem justificativa plausível, sendo ônus da defesa demonstrar a licitude da posse ou o desconhecimento da origem ilícita, conforme art. 156 do CPP. No caso, as vítimas confirmaram serem de sua propriedade os objetos apreendidos na residência do acusado.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de apelação criminal interposta por
DEVERSON RODRIGUES DE AMORIM
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, que julgou parcialmente procedente a denúncia para condená-lo como incurso nas sanções dos artigos 33, caput, da Lei Federal nº 11.343/2006 c/c §4º do mesmo artigo e 180,
caput
, do Código Penal, em concurso material (art. 69 do Código Penal), fixando a pena definitiva em 02 (dois) anos de reclusão e 177 (cento e setenta e sete) dias-multa, em regime aberto, bem como absolvê-lo da imputação do crime previsto no art. 329, caput, do Código Penal.

Nas razões recursais (ID 234226684), o apelante suscita, preliminarmente, a nulidade das provas em razão do ingresso policial no imóvel, argumentando que a ação policial foi realizada sem mandado judicial e sem fundadas razões para acreditar que estaria ocorrendo situação de flagrante delito, o que tornaria ilícita todas as provas obtidas a partir desse ato.

No mérito, pleiteia a absolvição quanto ao crime de tráfico de drogas e receptação por insuficiência de provas, alegando que não há evidências concretas que demonstrem sua participação na prática delitiva, devendo ser aplicado o princípio do in dubio pro reo.

Nas contrarrazões (ID 234226686), o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do Procurador de Justiça Dr. Roberto Aparecido Turin emitiu parecer (ID 243857188) manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário: Recurso de Apelação - Acusado condenado como incurso no artigos 33, caput, da Lei Federal 11.343/2006 e 180, caput, do Código Penal, a pena de 02anos de reclusão, em regime aberto, bem como o pagamento de 177 dias-multa – Inconformismo defensivo- Preliminar- A defesa pugna, pela nulidade da busca domiciliar e das provas decorrentes desta – Mérito – requer a absolvição do réu dos dois delitos diante da ausência de provas, assim como requer a aplicação do in dubio pro reo –Preliminar- Nulidade do processo – Invasão de domicílio – Crime de natureza permanente – Flagrante – Exceção constitucional (CF, art. 5º, XI) – Ausência de irregularidade ou vício capaz de macular as provas obtidas – Pela rejeição –Mérito- Farto conteúdo probatório incriminador – Depoimento policial – Presumem-se idôneas as declarações feitas por policiais, bem como possui forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório – Depoimento das vítimas de receptação – Pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado.

Segundo a denúncia, no dia 29/03/2018, por volta das 12h30min, na residência situada na Rua das Pitas, em Araputanga/MT, o apelante vendia, mantinha em depósito e trazia consigo, com finalidade de fornecimento a terceiros, substância entorpecente (
aproximadamente 0,79 centigramas de pasta base de cocaína e 0,11 centigrama de maconha
), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Consta, ainda, que o apelante se opôs à execução de ato legal consistente em sua prisão, mediante ameaça aos policiais, bem como ocultava em sua residência bens que sabia serem produtos de crime (uma TV da marca LG de 32 polegadas, um aparelho de chapinha para cabelo da marca Mundial e um secador de cabelo da marca Britânia).

Os policiais se dirigiram até o local após receberem informações de que havia uma motocicleta produto de furto no interior da residência do acusado. Ao chegarem, avistaram o apelante juntamente com Maikon Douglas (identificado como usuário). Na abordagem, foi encontrado com o apelante o montante de R$ 147,00 (cento e quarenta e sete reais) em espécie e, no interior da residência, uma porção de substância análoga à maconha e 24 invólucros contendo pasta base de cocaína.

I - PRELIMINAR - NULIDADE DO INGRESSO POLICIAL NO IMÓVEL

Inicialmente, analiso a preliminar suscitada pela defesa acerca da ilegalidade do ingresso dos policiais na residência do apelante, sem mandado judicial, o que, segundo alega, macularia todas as provas daí derivadas.

Argumenta o apelante que a busca domiciliar teria ocorrido sem a devida autorização judicial e sem fundadas razões que justificassem a excepcional medida, violando a garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio (art. 5º, XI, CF/88).

Contudo, a preliminar não merece prosperar.

Como bem destacado pelo magistrado sentenciante, a exceção à inviolabilidade de domicílio vem disciplinada na própria Constituição Federal, que em seu art. 5º, inciso XI, dispõe que
"a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial"
.

No julgamento do RE nº 603.616/RO, com repercussão geral reconhecida (Tema 280), o Supremo Tribunal Federal firmou a tese de que
"a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados."

No caso em análise, exsurge dos autos que os policiais receberam informações de que uma motocicleta furtada estaria na "boca de fumo do Tassio". Em diligência ao local, abordaram dois indivíduos que estavam do lado de fora da residência (o acusado e Maikon), momento em que, pela janela, visualizaram trouxinhas de maconha em cima da mesa dentro da casa. Somente após visualizarem a droga pela janela foi que os policiais adentraram à residência.

Conforme as declarações prestadas em juízo pelo policial Ailton:

"(...) Que tinham informação de uma motocicleta furtada, que estaria na "Boca do Tasso", e fizemos a operação juntamente com a Polícia Civil, com o policial Lacerda, na abordagem avistados dois indivíduos na frente da casa, e a gente abordou, um tentou evadir do local na hora ali né, a gente abordou no caso teve ele... reagiu no caso teve que usar força moderada e da abordagem a gente avistou ali, da janela, algumas trouxinhas em cima da mesa, ai a gente adentrou na casa e conseguimos droga no caso né... que eram algumas trouxinhas ali (...) estavam na frente da casa, no portão, a viatura chegou ai tentou abordar, um correu e outro ficou parado ali no portão, o Deverson correu pra dentro da residência mas antes dele entrar na residência a gente abordou ele, conseguimos abordar e da janela a gente avistou, em cima da mesa, as trouxinhas (...)"

Semelhante é o depoimento do policial civil Valdemir Lacerda da Silva Campos:

"(...) Na data dos fatos a gente recebeu a informação que na Boca do Tasso tinha uma motocicleta que havia sido furtada dias antes nesse local, diante disso foi acionada a Polícia Militar, e fomos até o local que era conhecido da investigação, chegando no local, visualizamos um usuário de entorpecentes, Maikon e entramos na residência, foi abordado né, com ele não tinha nada, logo na sequência abordamos o Deverson, que resistiu a abordagem naquele momento, foi conseguido conter ele ali ele tava com uns valores picados no bolso, e acima da mesa tinha um pedaço de substância entorpecente, da janela já deu de ver a substância entorpecente conhecido como maconha, diante disso nós foi na residência dele ali, onde foi encontrado mais um pote, onde tinha vários "petequinha" de entorpecentes pronto pra venda, diante disso né nós conduziu ele o usuário de droga para a delegacia, onde o delegado fez o flagrante dele por tráfico de entorpecente (...)"

Além disso, a testemunha Maikon Douglas Vicente de Oliveira confirmou, em sede policial (ID 234225703, pg. 15), que é usuário de drogas e que foi até a residência do acusado para comprar maconha, afirmando que aquele local era conhecido como "boca de fumo do Tasso" e que já esteve lá várias vezes para comprar entorpecentes.

No caso sob exame, verifica-se que a entrada dos policiais na residência do apelante ocorreu em situação de flagrante delito, após terem visualizado pela janela a existência de drogas em cima da mesa. Soma-se a isso o comportamento dos indivíduos ao avistarem a polícia - um fugiu e o apelante resistiu à abordagem -, bem como o local ser já conhecido como ponto de tráfico de drogas.

O crime de tráfico de drogas, nas modalidades "manter em depósito" e "guardar", classificado como crime permanente, autoriza a flexibilização da garantia de inviolabilidade domiciliar prevista no art. 5º, XI, da Constituição Federal, por estar em permanente estado de flagrância.

Assim, verifico que o ingresso dos policiais na residência do apelante ocorreu de maneira lícita, diante da existência de fundadas razões para acreditar que ali se encontrava situação de flagrante delito, exigindo uma ação imediata por parte dos agentes, conforme estabelece o entendimento do STF no Tema 280.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar.

II - MÉRITO

DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, ‘CAPUT’, DA LEI Nº 11.343/2006)

Quanto ao mérito, o apelante pugna pela absolvição do crime de tráfico de drogas, alegando insuficiência probatória. Sustenta a defesa que não restaram demonstradas as circunstâncias necessárias para a caracterização do delito, como a natureza e quantidade de entorpecentes e a conduta do agente, afirmando que não há evidências que comprovem a comercialização de drogas.

Vejamos as provas lançadas na sentença:

“...
DA AUTORIA

DOS DELITOS ART. 33, CAPUT, DA LEI FEDERAL Nº. 11.343/2006.

Inicialmente, vejamos as provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial:

A testemunha
Daiane Cristina Gregório Gonçalves, ouvida em juízo
, relatou que voltou para casa no domingo, e encontrou sua casa invadida, sem alguns pertences. Fez o boletim de ocorrência, e depois, encontraram um dos objetos furtados, uma televisão. Não sabe onde encontrou e quem furtou.

A testemunha
Maikon Douglas Vicente, ouvido em juízo
, relatou que foi até a casa de Deverson fumar maconha. Estamos fumando quando os policiais chegaram. Os policiais pularam o muro, apanhamos e apreenderam as drogas. Também afirmou o que foi relatado no termo de depoimento em sede policial.

A testemunha
Edgar Alves Ferreira, ouvido em juízo,
disse que furtaram em sua casa vários objetos, e conseguiu recuperar um secador e uma chapinha. Confeccionou o boletim de ocorrência. Não sabe quem praticou o crime e onde foi encontrado.

A corroborar com as declarações, os policias,
Ailton Nobokite (PM), Flaviano Bertulio (PM) e Valdemir Lacerda (IPC)
, consignaram que receberam uma informação que teria uma motocicleta furtada na “boca do tassio”, e juntamente com a policia civil realizou-se a abordagem de 2 indivíduos que se encontravam em frente ao local, o Deverson reagiu – apenas não quis ser algemado. Do lado de fora, pela janela, visualizamos trouxinhas de maconha em cima da mesa dentro da residência. As janelas estavam abertas. Deverson e Tassio moravam na casa.

Oportunizado o interrogatório, o acusado Deverson Rodrigues De Amorim, disse que:

“No horário de almoço eu vim para a cidade, na época eu fumava maconha, e a policia chegou para realizar a prisão do Tassio. No momento em que estava eu e maikon na casa, e como eu não devia nada, falei “não, como vocês querem me prender, eu não sou dono de biqueira, nunca vendi droga”. O Maikon foi junto comigo para comprar. Não morava na casa. Não resisti, não usei força bruta, não ameacei. Não sabia dos objetos furtados.”

Em relação ao crime do art. 33 da lei n. 11.343/06
, incorrerá no crime de tráfico de drogas todo aquele que importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

No que tange
à autoria do delito de tráfico de substância entorpecente
observo que resta demonstrada de forma inconteste seja por meio da flagrância do delito, seja por meio das provas colhidas ao tempo do inquérito policial e durante o iter processual, delineando com precisão os fatos articulados na peça acusatória.

Uma vez que o réu manteve no interior de sua residência
uma porção de substância entorpecente análoga à maconha e 24 invólucros contendo pasta base de cocaína
cujo resultado do exame pericial foi positivo para presença de cocaína e cannabis sativa l, as quais estavam acondicionadas em embalagem de sacos pretos e papel alumínio.

Logo, a forma que estava embalada (trouxinhas), bem como as duas espécies de substância ilícita, demonstram a prática de traficância pelo réu.

Juntamente com as porções embaladas foram encontrados o valor de R$ 147,00 (cento e quarenta e sete reais) em notas de baixo valor, e um cartucho deflagrado calibre 32, bem como outros objetos (produtos de furto, conforme boletins de ocorrência id. 46058054 – pág. 46/60) cujo proprietário Deverson Rodrigues não soube informar a procedência, o que evidencia a intenção deliberada de comercializar os entorpecentes.

Importante salientar, ainda, que os relatos dos Policiais Militares e do Investigador de Polícia extrajudicial e em juízo são uníssonos no sentido de como se deu a abordagem, busca pessoal, a apreensão da droga, bem como a forma como se deu a prisão do réu, tudo a corroborar a tese acusatória. Cumpre ressaltar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça confere plena validade aos depoimentos de policiais que atuaram no flagrante. Isso porque o testemunho de tais agentes possui credibilidade como qualquer outro, devendo sua valoração ser realizada com os demais elementos do acervo probatório.

Além disso, Maikon Douglas Vicente reafirma judicialmente o seu depoimento inquisitorial, como sendo um usuário de drogas que comprava do acusado (pessoa responsável pela comercialização) em sua residência, conhecida como “boca de fumo”. Bem como no dia do ocorrido, tinha acabado de chegar à residência para fumar maconha e os policiais os abordaram.

Já o acusado apresentou versões distintas, e o fato de se declarar usuário, por si só, não autoriza a conclusão de que não estivesse envolvido na traficância ilícita, pois é muito comum à figura do traficante-usuário, aquele que comercializa a droga para sustentar o seu próprio vício.

Assim, são fortes os elementos probatórios no sentido de que o réu se dedica mantinha a droga em sua residência com a finalidade de comércio.

Nada obstante, no mesmo sentido leciona a jurisprudência do E. TJMT:

EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, DROGA APREENDIDA DESTINADA A USO PRÓPRIO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS – NARRATIVAS SEGURAS DOS AGENTES POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELO FLAGRANTE – APREENSÃO DAS SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES NA RESIDÊNCIA DO APELANTE – TRAFICÂNCIA COMPROVADA – ENUNCIADOS CRIMINAIS 8 e 7 DO TJMT – CONDIÇÃO DE USUÁRIO – RESPONSABILIZAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS NÃO ELIDIDA – TRAFICANTE-USUÁRIO – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – ENUNCIADO CRIMINAL 3 DO TJMT – JULGADO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – PRETENSÕES ABSOLUTÓRIA/DESCLASSIFICATÓRIA IMPERTINENTES – RECURSO DESPROVIDO. Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal (TJMT, Enunciado Criminal 8). O tráfico de drogas constitui crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas, dentre as quais “ter em depósito” substâncias entorpecentes para comercialização (TJMT, Enunciado Criminal 7). A condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas, pois é comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008). “O acervo probatório é convincente a caracterizar o crime de tráfico de entorpecente, o que torna incabível a absolvição e a desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei n. 11.434/06.” (TJMT, Ap nº 156910/2017) (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 0022566-09.2015.8.11.0042, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 28/01/2020, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/01/2020)

Diante do panorama acima exposto, revela-se inviável falar em desclassificação da conduta de tráfico ilícito de drogas para a figura de posse de drogas para consumo pessoal, pois esta somente pode ser operada quando restar sobejamente demonstrado propósito exclusivo de uso próprio da substância entorpecente, situação não evidenciada na hipótese em apreço.

In casu, pertinente tecer considerações sobre o tráfico privilegiado conforme prevê o art. 33, § 4º, da Lei nº 11343/06, vejamos:

§4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Observa-se que no caso em apreço, é de se reconhecer o tráfico privilegiado, uma vez que o réu preenche os requisitos previstos no paragrafo anterior, sendo primário, não se dedica a atividades criminosas, e nem integra organização criminosa, fazendo com que seja merecedor desta causa especial de diminuição de pena.

A quantidade e lesividade da droga efetivamente é comum, logo, não conseguiram chegar ao ponto de dessumir-se sua dedicação às atividades criminosas.

Ainda, vale destacar que conforme a doutrina majoritária trata-se de traficante de primeira viagem, aquele que não faz do tráfico o seu meio de vida, não tendente à criminalidade.

Nesse sentido, transcrevo o entendimento jurisprudencial, in verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – AFASTAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006 – IMPOSSIBILIDADE - REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA. Acusada primária, sem antecedentes, com circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal favoráveis, e demais requisitos preenchidos, fazem jus a incidência da causa de diminuição descrita do artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. O requisito de “não dedicar-se às atividades criminosas” não pode ser confundido com o próprio crime de tráfico do qual está sendo imputado, pois se assim for, o benefício jamais será concedido. (TJ-MT - APL: 00195186620168110055 MT, Relator: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 28/11/2017, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 01/12/2017)

Dessa maneira, faz jus à aplicação da benesse, notadamente em função de sua primariedade e da presença de bons antecedentes.

Portanto, por não se vislumbrar causas excludentes de tipicidade, ilicitude ou culpabilidade, a condenação é à medida que se impõe.

DA AUTORIA DO DELITO ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL.

A autoria o delito descrito no art. 180, caput, do código penal, restou devidamente comprovada, consoante se passa a demonstrar.

O elemento subjetivo do delito previsto no art. 180, caput, do Código Penal é aferido pelas circunstâncias do evento criminoso, que demonstra o dolo do agente, e se consubstancia na sua vontade de adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar bem que sabe tratar-se de produto de crime.

Logo, a testemunha Maikon relata que a residência do acusado é ponto de comércio de drogas, uma "boca de fumo", bem como o testemunho dos policiais militares ouvidos em juízo, afirmaram terem recebidos várias denúncias de que na residência do réu funcionava uma boca de fumo, bem como era local de receptação de bens furtados. Destaco que sob os mesmos motivos a abordagem no dia dos fatos referia-se a uma denúncia anônima relativa a uma motocicleta furtada, mantida na casa do acusado, certificando que a prática delitiva era habitual.

Note-se que os policiais responsáveis pelo flagrante afirmaram de forma detalhada e harmônica que os fatos se deram tal como descritos na denúncia, deixando a versão apresentada pelo réu isolada nos autos.

Importante destacar, que a apreensão do bem em poder do agente gera a presunção do dolo pelo crime de receptação, com a inversão do ônus da prova, exigindo justificativa convincente a respeito da origem do bem ou a demonstração cabal de seu desconhecimento, ônus do qual o réu não se desincumbiu.

Desta forma, os elementos probatórios constantes dos autos são fortes e suficientes para o fim de embasar o decreto condenatório, restando configurada a figura típica descrita no artigo 180, do CP, na modalidade "receber e ocultar".

DA AUTORIA DO DELITO ART. 329, CAPUT, CÓDIGO PENAL.

O Código Penal estabelece que o tipo penal de resistência possui como elementares a violência ou ameaça, in verbis:

“Opor-se à execução de ato legal,
mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo
ou a quem lhe esteja prestando auxílio”.

A doutrina faz distinção entre a resistência ativa e a resistência passiva para explicar que a segunda hipótese não caracteriza o delito em epígrafe.

Na resistência ativa, conduta típica, o agente ameaça ou emprega violência contra o executor do ato legal, na resistência passiva, conduta atípica, não há emprego de força contra o executor do ato legal, embora o agente possa resistir fisicamente, exemplo esconder as mãos para evitar ser algemado, conforme precedido pelo réu.

Sem delongas, não há falar em crime de resistência quando o acusado apenas resiste passivamente à prisão, sem empregar violência ou ameaça aos policiais, apenas dificultando ser algemado.

Senão, vejamos jurisprudência do E. TJMT:

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000214-44.2016.8.11. 0035 APELANTE: WESLEY DIONISIO APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE [ART. 306, CTB] E DE RESISTÊNCIA [ART. 329, CP] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE RESISTÊNCIA –ATIPICIDADE MATERIAL – POSSIBILIDADE – NÃO DEMONSTRADA GRAVE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA A FUNCIONÁRIO PÚBLICO – RESISTÊNCIA PASSIVA – DELITO NÃO CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL. Se o réu não usou de violência ou ameaça contra os policiais na ocasião de sua abordagem e prisão, não restou configurado o delito de resistência previsto no art. 329 do Código Penal. (TJMT – Apelação 0000992-81.2019.8.11.0011 MT, Relator: Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, data de julgamento: 7/12/2021, data de publicação: 10/12/2021) (TJ-MT 00002144420168110035 MT, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 15/02/2022, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 18/02/2022)

Sendo assim, vale dizer que o enredo fático angariado nos autos enseja dúvida razoável sobre a resistência e Deveron e, diante disso, sabe-se que uma condenação não pode estar lastreada na desconfiança a respeito da efetiva prática delitiva, uma vez que as provas não são seguras e aptas para confirmar a exordial acusatória ao réu.

De forma igualitária, ressalto que para a condenação de uma pessoa a um delito imputado exige provas firmes e insofismáveis, o que não se encontra demonstrado no bojo dos autos.

Nesse sentido, o E. TJMT:

ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS (ART. 386, VII, CPP). PROVAS DE INQUÉRITO NÃO CONFIRMADA EM JUÍZO. INDUBIO PRO REO. APELO CONHECIDO E PROVIDO. I. As provas coligidas aos autos não são capazes de definir com exatidão a autoria delitiva imputada aos apelantes. Os elementos de provas colhidos na fase de inquérito não foram confirmados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, razão por que a absolvição é medida que se impõe; II. A inexistência nos autos de provas seguras e inequívocas da autoria delitiva, implica absolvição em atenção ao disposto no art. 386, VII, do CPP. Não há nós autos prova robusta e segura apontando os apelantes como autores do roubo descrito na denúncia. Há, sim, meros indícios da participação, não bastando, para fins condenatórios; III. Apelo conhecido e provido. (STJ - REsp: 1977636 MA 2021/0396069-0, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Publicação: DJ 11/02/2022)

Portanto, como inexiste responsabilidade objetiva em Direito Penal e a condenação com base em conjecturas se mostra descabida, alternativa não resta, senão, a absolvição do acusado em relação ao delito de resistência.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE

a denúncia oferecida,

para
CONDENAR o réu DEVERSON RODRIGUES DE AMORIM,
pela prática dos crimes descritos nos arts. 33, caput, da Lei Federal nº. 11.343/2006 c/c §4º do mesmo artigo, e art. 180, caput, do Código Penal, nos moldes do art. 69; e
ABSOLVER o réu
da imputação descrita no art. 329, caput, do Código Penal, com fulcro no art. 386, inciso VII do CPP.”
(Id. 2342266666)”(Negritado no original)

A materialidade do delito está comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência nº 2018.103457, Termos de Declarações e Depoimentos, Termo de Apreensão, Laudo de Análise Preliminar de Drogas e Laudo Pericial (ID 234225703), que atestaram a natureza ilícita das substâncias apreendidas: aproximadamente 0,79 centigramas de pasta base de cocaína e 0,11 centigramas de maconha.

Quanto à autoria, as provas produzidas durante a instrução criminal são suficientes para demonstrá-la. Os policiais responsáveis pela prisão em flagrante relataram, de forma coerente, que foram até o local após receberem informações sobre uma motocicleta furtada e, ao chegarem, visualizaram pela janela porções de entorpecentes sobre a mesa. Na residência do apelante, foram apreendidas porções de maconha e 24 invólucros contendo pasta base de cocaína, além do montante de R$ 147,00 (cento e quarenta e sete reais) em notas de baixo valor.

Importante destacar que o depoimento de Maikon Douglas Vicente, que estaria na residência para comprar e usar drogas, corrobora a prática do crime de tráfico pelo apelante, ao afirmar que o local era conhecido como "boca de fumo" e que já havia comprado entorpecentes ali em outras ocasiões.

Não se pode olvidar que o tipo penal do art. 33 da Lei nº 11.343/06 é de múltiplas condutas, e a mera configuração de qualquer uma delas é suficiente para a caracterização do delito, sendo dispensável a comprovação efetiva de atos de mercancia.

No caso, foram apreendidas drogas de diferentes naturezas (cocaína e maconha), sendo que parte da cocaína estava dividida em 24 invólucros, em evidente preparação para comercialização. Além disso, foi encontrada quantia em dinheiro em notas de baixo valor, circunstância que, aliada às demais, indica a destinação comercial das drogas.

Quanto aos depoimentos dos policiais, a jurisprudência é pacífica no sentido de que eles possuem valor probatório, não havendo motivos para sua desconsideração quando são coerentes entre si e com as demais provas dos autos, inexistindo qualquer indício de que tenham interesse em prejudicar o acusado.

Portanto, não há dúvidas de que o apelante estava praticando o crime de tráfico de drogas, na modalidade "ter em depósito", razão pela qual mantenho sua condenação quanto a este delito.

2. DO CRIME DE RECEPTAÇÃO (ART. 180, ‘CAPUT’, DO CÓDIGO PENAL)

Em relação ao crime de receptação, o apelante argumenta que não teria o dolo de praticar o delito, uma vez que não tinha conhecimento da origem ilícita dos bens apreendidos. Alega que os objetos encontrados na residência pertenciam ao imóvel e à proprietária, não sendo de sua propriedade.

Contudo, a materialidade e a autoria do crime de receptação estão devidamente comprovadas nos autos. Conforme o Termo de Apreensão, foram encontrados na residência do apelante uma televisão da marca LG de 32 polegadas, um aparelho de chapinha para cabelo da marca Mundial e um secador de cabelo da marca Britânia, produtos de furto, conforme termos de reconhecimento de objetos (ID 46058054, pág. 52).

As vítimas Daiane Cristina Gregório Gonçalves e Edgar Alves Ferreira reconheceram os objetos apreendidos como sendo de sua propriedade e que haviam sido furtados de suas residências, conforme relatado em seus depoimentos prestados em juízo.

Importante ressaltar que, no crime de receptação, prevalece o entendimento de que a apreensão do bem em poder do agente gera a presunção do dolo, cabendo ao acusado apresentar justificativa convincente sobre a origem lícita do bem ou demonstrar cabalmente seu desconhecimento sobre a procedência criminosa, ônus do qual o apelante não se desincumbiu.

Nesse sentido, a jurisprudência:

"

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO. OFENSA AO ART. 180, § 3º, DO CP . DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONDUTA CULPOSA. PLEITO QUE DEMANDA REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. ABSOLVIÇÃO . APREENSÃO DO BEM NA POSSE DA ACUSADA. ÔNUS DA DEFESA DE COMPROVAR A ORIGEM LÍCITA. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS APTOS A ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO . AGRAVO DESPROVIDO. 1. O agravo regimental não merece prosperar, porquanto as razões reunidas na insurgência são incapazes de infirmar o entendimento assentado na decisão agravada. 2 . Tendo as instâncias de origem concluído que restou demonstrada "a ilicitude da conduta adotada pela ré, sendo inviável a desclassificação para receptação culposa, considerando-se as circunstâncias da compra do aparelho televisor, através de"feirado rolo", sem qualquer cuidado para averiguar a origem do bem", bem como que a ré conhecia a origem ilícita do bem, descabe a alteração desse entendimento na via do recurso especial em razão do óbice do enunciado n. 7 da Súmula do STJ. 3.
"Quando há a apreensão do bem resultante de crime na posse do agente, é ônus do imputado comprovar a origem lícita do produto ou que sua conduta ocorreu de forma culposa . Isto não implica inversão do ônus da prova, ofensa ao princípio da presunção de inocência ou negativa do direito ao silêncio, mas decorre da aplicação do art. 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual a prova da alegação compete a quem a fizer.
Precedentes" (AgRg no HC n. 446 .942/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 18/12/2018).Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido .

(STJ - AgRg no AREsp: 2309936 SP 2023/0067502-2, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 14/05/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/05/2024)

No caso em análise, a versão apresentada pelo apelante, de que os objetos pertenciam ao imóvel e à sua proprietária, não encontra respaldo no conjunto probatório, uma vez que as vítimas reconheceram os bens como sendo de sua propriedade, havendo boletins de ocorrência que registraram os furtos.

Portanto, diante do conjunto probatório robusto, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas quanto ao crime de receptação.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar suscitada e, no mérito,
DESPROVEJO
o recurso, mantendo a sentença condenatória em todos os seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025